Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VENCIDAS. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA PLANÍLHA ATUALIZADA E ACOSTADA AOS AUTOS. JUROS DE MORA DESDE O AJUIZAMENTO. OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÃO SUCESSIVAS. PARCELAS VINCENDAS, VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO.

1.Se os juros de mora e a multa já haviam sido incluídos na planilha relativa às parcelas vencidas, não é possível sua nova incidência a partir do vencimento de cada parcela, pois ensejaria aplicação em dobro dos encargos legais, devendo incidir desde o ajuizamento da ação.

2. As condenações em ações envolvendo cobrança de taxa de condomínio devem conter tanto os encargos vencidos como os vincendos, enquanto durar a obrigação, por se tratarem de prestações sucessivas, devendo ser incluída na condenação, inclusive, as prestações que se vencerem na fase de execução, até o efetivo pagamento. Inteligência do artigo 323 do CPC/2015.

3. Os juros de mora e correção monetária das parcelas de obrigações condominiais vencidas durante o curso da ação incidem desde cada vencimento por se tratar de constituição de mora ex re.

4. Recurso conhecido e provido.